Tribunal: TJDFT
Processo: 0023297-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023297-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AUTO-MECÂNICA POLARA LTDA, WILLIAM HENRIQUE DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM O ART. 70 DA LUG. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o implemento do prazo prescricional intercorrente; e (ii) definir se é necessária a prévia intimação pessoal do exequente antes de reconhecer a prescrição. III. Razões de decidir 3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 4. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 5. Considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que, após o início do transcurso do prazo prescricional, o credor permaneceu inerte, sem indicar bens à penhora. 6. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes de se declarar a prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. Precedente do STJ. IV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, § 3o, VII; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 14/02/2022; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 6/10/2021; APC 0000392-14.2013.8.07.0001, Rela. Desa. Maria de Lourdes, Terceira Turma Cível, j. 23/02/2023; APC 0040936-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 3/7/2024; APC 00114804420168070001, Rela. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 19/6/2024; APC 0039138-14.2014.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo, Oitava Turma Cível, j. 28/02/2023. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência de prescrição no caso dos autos diante da natureza do crédito. Afirma, outrossim, que “o marco inicial da prescrição intercorrente é a intimação pessoal da parte, pois em respeito ao contraditório, o Judiciário deve garantir a prévia intimação do credor” (ID 78113897, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise da alegação de prescrição intercorrente exigiria o reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ”. (REsp n. 2.168.327/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Mesmo que se pudesse, em tese, superar referido óbice, registre-se que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, firme no sentido de que “a intimação pessoal é exigência para abandono da causa, não para prescrição intercorrente” (REsp n. 2.144.163/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Assim, ainda “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q